Tribunal: CARF
Processo: 11080.731969/2017-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731969/2017-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.861 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
ERNST & YOUNG CONSULTORIA CONTÁBIL, TRIBUTÁRIA E
PERÍCIAS S/S LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731969/2017-56
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.861 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731969/2017-56

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 02-03, com a exigência do crédito tributário no valor de R$66.449,82 a título de multa de
ofício isolada por compensação não homologada de débitos tributários confessados:
3 - DESCRIÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
DESCRIÇÃO DOS FATOS
De acordo com o Despacho Decisório constante do processo identificado
abaixo, houve não homologação de compensação, o que enseja a aplicação de multa
prevista na legislação.
ENQUADRAMENTO LEGAL
Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores.
4 - DADOS DO DESPACHO DECISÓRIO
No DO RASTREAMENTO 099639499
TIPO DE CRÉDITO Saldo negativo de CSLL
PROCESSO DE CRÉDITO 10880-913744/2015-76
DETENTOR DO CRÉDITO 38.887.584/0001-31 - ERNST & YOUNG
SERVICOS TRIBUTARIOS S/S
Para informações a respeito do Despacho Decisório que deu origem à presente
Notificação de Lançamento consultar o endereço http://idg.receita.fazenda.gov.br/,
menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item "Consulta Despacho Decisório".
5 - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos
remanescentes da compensação realizada, que são calculados, de acordo com a
legislação de regência, para a data de transmissão da Declaração de Compensação -
DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 132.899,65
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148) = R$
66.449,82
O detalhamento da apuração da base de cálculo da infração, parte integrante
desta Notificação de Lançamento, consta do Anexo "Detalhamento da Apuração da
Multa por Compensação Não Homologada".
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 4a Turma/DRJ/04 no 104-009.361, de 02.09.2022, e-fls. 63-74:
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.861 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731969/2017-56

Acordam os membros da 4o TURMA/DRJ/04 de Julgamento, por unanimidade
de votos, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A IMPUGNAÇÃO, nos termos do
voto do relator. [...]
35. Ante tudo o exposto, voto no sentido de julgar parcialmente procedente a
impugnação, para reduzir a base de cálculo da multa isolada de R$ 132.899,65 para
R$ 122.975,52, o que implicará na redução do crédito tributário lançado de R$
66.449,82 para R$ 61.487,76.
306. Após as intimações e rotinas de praxe, esse processo deve ser juntado ao
processo no qual se discute a não homologação da compensação (no 10880-
913744/2015-76), para que tramitem doravante em conjunto.
Recurso Voluntário
Notificada em 14.12.2022, e-fl. 81, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09.01.2023, e-fls. 83-101, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – DO DIREITO
III.1 – DO MÉRITO
III.1.A – Da Aplicação da Multa Quando da Certeza e Liquidez do Valor não
Homologado
No caso em tela, a multa isolada tem como fato ensejador de sua aplicação a
situação descrita no art. 74, §17, da Lei no 9.430/1996, o qual prevê o percentual de
50% sobre o valor do crédito objeto de declaração de compensação não homologada.
Ocorre que o débito tributário cobrado do contribuinte em decorrência da não
homologação de compensação, que tenha sido objeto de Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário – situação idêntica ao caso em questão –, carece
de liquidez e certeza.
Portanto, enquanto perdurar a discussão atrelada ao crédito tributário, a multa
que ora se combate estará sendo aplicada com fundamento em fatos ainda incertos,
uma vez que não está encerrada a discussão em âmbito administrativo acerca do
direito creditório da Recorrente.
Tanto é assim que a aplicação da multa isolada está totalmente atrelada ao
resultado do PAF em que se discute o direito creditório, podendo o montante lançado
sofrer alteração ou mesmo ser extinto: ou seja, não é líquido, nem certo.
Desse modo, não tendo ocorrido em caráter definitivo a negativa de seu direito
creditório, não há se falar ainda em débito tributário não compensado e, tampouco, em
fato a ensejar a aplicação da multa isolada. Reitera-se aos I. Julgadores que, havendo
incerteza sobre a existência do débito sobre o qual a multa se funda, bem como sua
liquidez, não há fundamento para a aplicação da multa em tela, tendo-se em vista a
suspensão da exigibilidade do débito compensado (art. 151, III, do CTN).
III.1.B – Da suspensão da exigibilidade da Multa prevista no art. 74, §17, da Lei
no 9.430/1996
Conforme acima exposto, em decorrência da não homologação dos pedidos de
compensação realizados pela Recorrente, entendeu o Fisco pela aplicabilidade de
multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito não extinto, nos
termos do art. 74, §17, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no
13.097/2015.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.861 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731969/2017-56

Contudo, o que parece ter sido ignorado pelo Fisco, foi a aplicabilidade do §18
do mesmo dispositivo 74 da Lei no 9.430/1996, incluído pela Lei no 12.844/2013: [...]
Da leitura do referido artigo, verifica-se um comando específico designado pelo
legislador dada a apresentação de manifestação de inconformidade em face da não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa a qual se refere
o §17 do mesmo dispositivo.
Ou seja, a aplicação da multa isolada de 50% sobre o valor do débito vinculado
à declaração de compensação não homologada não pode ser cobrada, logo, fica
suspensa sua exigibilidade.
Deste modo, não é razoável e muito menos legal o Fisco lavrar Auto de Infração
em face dos contribuintes a fim de cobrar a Multa de 50% nessas circunstâncias, sendo
que a própria legislação veda tal procedimento.
Não bastasse a previsão expressa da Lei no 9.430/1996, o art. 151 do CTN
reafirma a impossibilidade de cobrança de débito enquanto estiver pendente a
discussão administrativa acerca da sua exigibilidade.
O dispositivo 151 do CTN prevê que:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Portanto, deveria ser considerada suspensa a exigibilidade de débito que está
vinculado a processo que se encontra pendente de julgamento.
Por todo o exposto, na hipótese de todos os argumentos até aqui elencados não
serem suficientes, é certo que, em razão do §18 do art. 74 da Lei no 9.430/1996,
combinado com o art. 151 da Lei no 5.172/1966, a exigibilidade da multa aqui cobrada
deve ser suspensa. Assim, o presente PAF deverá aguardar o resultado do PAF no
10880.913744/2015-76, em que se discute o direito creditório.
III.1.C – Da afronta aos princípios do direito de petição, razoabilidade e da
proporcionalidade
A aplicabilidade de multa isolada de 50% sobre o valor do débito não extinto,
nos termos do art. 74, §17, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no
13.097/2015, possui clara afronta aos princípios do direito de petição, razoabilidade e
da proporcionalidade, conforme será aqui demonstrado.
Ora, indubitável se coloca o caráter de inconstitucionalidade do referido
preceito legal, por expressa afronta à direitos fundamentais e aos princípios basilares
abarcados pela Constituição Federal, bem como aos preceitos tributários objetivos
constantes no CTN atualmente vigente.
Conforme o art. 5°, inciso XXXIV da CF, a todos é constitucionalmente
garantido o direito de invocar o Poder do Estado, em suas diferentes esferas, por meio
de apresentação de petições, em defesa de seus direitos ou contra ilegalidade ou abuso
de poder. [...]
Certo se faz que a aplicação da multa em comento inibe fortemente o
contribuinte de boa-fé a recorrer dos meios legalmente previstos em defesa dos
direitos que entende lhe serem devidos. Destaca-se o dizer “contribuinte de boa-fé”.
[...]
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.861 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731969/2017-56

A postura da Recorrente em apresentar robustos argumentos na defesa do
direito creditório postulado, apresentando embasamentos legais concisos, demonstram
certamente a sua boa-fé em todos os atos jurídicos praticados.
Não suficiente, a aplicação da multa em seu percentual de 50% viola fortemente
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade norteadores do direito tributário
nacional. Tributos devem ser instituídos com observância à capacidade contributiva do
contribuinte, inclusive, no que se refere à imposição de multas e demais sanções
tributárias e, em especial a essa última, deve ser seguida a razoabilidade das leis a fim
de que se guarde congruência entre as penalidades impostas e a gravidade da infração
cometida. [...]
Cumpre-se reforçar, ainda, que a matéria acerca da inconstitucionalidade da
multa prevista no art. 74, §17, da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no
13.097/2015 vem sendo amplamente discutida nos tribunais federais, alcançando o
Supremo Tribunal Federal, no qual foi reconhecida a repercussão geral do tema,
quando do julgamento do RE no 796.939: [...]
Com efeito, ao proferir seu voto, o Ministro e Relator Edson Fachin sugeriu a
fixação da seguinte tese (Tema 736 da Repercussão Geral): "É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar
automática penalidade pecuniária".
É sabido que a repercussão geral apresenta efeito multiplicador, sendo que o
posicionamento judicial proferido sob sua observância deve ser aquele considerado
para os casos idênticos que se encontram nas pautas de julgamento dos tribunais
judiciais. Em seara administrativa, os efeitos da repercussão geral ficam sujeitos ao
determinado no art. 62 do Regimento Interno que dispõe sobre o CARF e à Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 1/2014 que regulamenta o disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art.
19 da Lei no 10.522/2002 (alterado pela Lei no 12.844/2013) que trata sobre a
vinculação da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) às decisões judiciais
desfavoráveis à Fazenda Nacional proferidas em Recursos Extraordinários com
Repercussão Geral pelo STF ou em Recursos Especiais Repetitivos pelo STJ, após
expressa manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
Também é importante evidenciar, por oportuno, os Princípios da Razoabilidade
e da Proporcionalidade dos atos administrativos, visto que estes se constituem numa
forma de limitar o poder discricionário da Administração Pública.
Em linhas gerais, o Princípio da Razoabilidade determina que a Administração
Pública, ao atuar no âmbito de sua competência, não pode adotar providências
segundo seu exclusivo entendimento, devendo calcar suas decisões e atividades no
padrão legalmente vigente.
Propalar o Princípio da Razoabilidade não é, meramente, fazer uso de um
artifício jurídico como linha de defesa. A razoabilidade, assim como a
proporcionalidade, tem previsão legal, sendo uma regra que a Administração Pública
está obrigada a cumprir, [...]
De acordo com a Lei no 9.784/99, a Administração Pública não pode ignorar
princípios para desrespeitar direitos comprovadamente existentes.
Ademais, é interessante notar que os Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade foram legalmente alçados ao mesmo patamar dos princípios da
legalidade, da ampla defesa, da moralidade, do contraditório etc. Como se vê, a
Administração, automaticamente determinou a lavratura de Notificação de
Lançamento, medida que não guarda proporção com os fins objetivados pela lei,
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.861 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731969/2017-56

configurando-se, por conta disso, medida desproporcional em relação ao que a lei
determina como necessário, que é a busca da realidade dos fatos.
III.1.D – Do bis in idem – aplicação de multa de mora e multa isolada
Conforme exposto anteriormente, a Recorrente está sendo compelida ao
pagamento da multa isolada de 50%, devido à não homologação da compensação
supramencionada.
Ocorre que, conforme se depreende dos autos do PAF no 10880.913744/2015-
76, também está sendo cobrada multa de mora de 20% sobre o valor não homologado,
além da aplicação de juros.
Ora, à Recorrente foi imputada a exigência concomitante de multa de mora e
multa isolada, sendo penalizada duplamente pelo mesmo fato (bis in idem), o que é
vedado pelo sistema tributário brasileiro, ainda que o fato esteja previsto na norma
para as duas punições.
A impossibilidade de aplicação simultânea da multa de mora e da multa isolada
decorre do chamado princípio da consumação, o qual impõe que, havendo um fato
mais grave e mais amplo, este absorve o menos grave e menos amplo, sendo que a
penalidade aplicável à primeira conduta necessariamente prevalece sobre a segunda
(AgRg no REsp no 1.499.389/PB, Ministro Relator Mauro Campbell Marques, DJe
28/09/2015).
Tal situação é semelhante àquela na qual foi reconhecida a impossibilidade de
aplicação conjunta das penalidades de multa isolada e multa de ofício quando
houvesse a falta de recolhimento das antecipações no regime de estimativas mensais,
matéria já sumulada por este órgão administrativo (Súmula no 105 do CARF). O
fundamento para afastar uma dessas penalidades foi o fato de a dosimetria da pena
mais gravosa considerar o fato de o contribuinte estar em mora (entendimento extraído
do Acórdão no 9101- 001.261 de 22 de novembro de 2011).
No caso em tela, a aplicação da multa de mora pressupõe a não homologação do
pedido de compensação, portanto, essa é ato preparatório para a aplicação da mora
pelo pagamento em atraso do crédito tributário, o que torna inviável a aplicação
concomitante das penalidades descritas anteriormente, motivo pelo qual se faz
necessário o cancelamento daquela discutida nos presentes autos.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – DO PEDIDO
Diante de todo o exposto, a Recorrente requer a procedência do Recurso
Voluntário para que:
(i) seja determinado o cancelamento da Notificação de Lançamento em virtude
da incerteza e iliquidez dos valores cobrados, bem como da sua ilegalidade;
(ii) ou, alternativamente, seja determinada a suspensão da exigibilidade da
multa lançada no presente processo até a decisão final a ser prolatada no PAF no
10880.913744/2015-76.
É o Relatório.

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.861 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731969/2017-56

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional e § 18 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da exigência a título de multa de ofício isolada por
compensação não homologada de débitos tributários no valor de R$61.487,76 (R$66.449,82 –
R$4.962,06) para no ano-calendário de 2011 no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Competência
Inicialmente compete analisar a objeção de competência do CARF para
julgamento do recurso voluntário por ser matéria de ordem pública que pode ser conhecida a
requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância.
A Lei no 13.988, de 14 de abril de 2020, determina:
Art. 23. Observados os princípios da racionalidade, da economicidade e da eficiência,
ato do Ministro de Estado da Economia regulamentará:
I - o contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele cujo
lançamento fiscal ou controvérsia não supere 60 (sessenta) salários mínimos;
II - a adoção de métodos alternativos de solução de litígio, inclusive transação,
envolvendo processos de pequeno valor.
Parágrafo único. No contencioso administrativo de pequeno valor, observados o
contraditório, a ampla defesa e a vinculação aos entendimentos do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, o julgamento será realizado em última instância por
órgão colegiado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil, aplicado o disposto no Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972,apenas subsidiariamente. [...]
Art. 30. Esta Lei entra em vigor:
I - em 120 (cento e vinte) dias contados da data da sua publicação, em relação ao inciso
I do caput e ao parágrafo único do art. 23;
A Portaria MF no 20, de 17 de fevereiro de 2023, com redação dada pela Portaria
MF no 504, de 01 de junho de 2023, que disciplina o julgamento realizado no âmbito das
Delegacias de Julgamento da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Fazenda, prevê:
Art. 2o As DRJs, órgãos de deliberação interna e natureza colegiada, têm por finalidade
julgar processos que versam sobre a aplicação da legislação referente aos tributos
administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Fazenda - RFB, em conformidade com o disposto em Regimento Interno.
Art. 3o Compete às DRJs apreciar a impugnação ou a manifestação de inconformidade
apresentada pelo sujeito passivo, observado o seguinte:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.861 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731969/2017-56

I - em primeira instância, por decisão colegiada, a impugnação ou manifestação de
inconformidade relativa a contencioso administrativo fiscal cujo lançamento ou
controvérsia supere sessenta salários mínimos;
II - em primeira instância, por decisão monocrática, a impugnação ou manifestação de
inconformidade apresentada pelo sujeito passivo, em relação ao:
a) contencioso administrativo fiscal de pequeno valor, assim considerado aquele cujo
lançamento fiscal ou controvérsia não supere sessenta salários mínimos;
III - em última instância, por decisão colegiada, os recursos contra as decisões de que
trata o inciso II.
Parágrafo único. Para fins de cálculo do limite de alçada estabelecido no inciso II do
caput: [...]
b) do crédito tributário referente a penalidades aplicadas isoladamente; [...]
Art. 59. Fica revogada a Portaria ME no 340, de 8 de outubro de 2020.
Art. 60. Esta Portaria será publicada no Diário Oficial da União e entrará em vigor em 3
de abril de 2023.
Consta no Despacho CARF, de 15.05.2023, e-fl. 119:
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra o Acordão no
104-009.361 da 4a Turma da DRF 04, cuja decisão determinou o retorno dos autos ao
CARF para juntada ao PAF no 10880-913744/2015-76 nos seguintes termos:
“Com ou sem recurso voluntário, o presente processo deve ser enviado para ser
juntado ao processo em que se discute a não homologação da compensação (no 10880-
913744/2015-76), para que doravante tramitem em conjunto.”
O Processo no 10880-913744/2015-76 do contribuinte, ERNST & YOUNG
CONSULTORIA CONTABIL, TRIBUTARIA E PERICIAS S/S LTDA., encontra-se
na 3a TE –1a Seção com a Conselheira Carmem Ferreira Saraiva pra relatar.
Tendo em vista essas informações, determino, com fundamento no § 2o, do art.
6o do Anexo II do RICARF, a juntada dos presentes autos ao processo 10880-
913744/2015-76, para julgamento em conjunto, dada a conexão existente.
Dessa forma, em relação a processos do contencioso de pequeno valor, ou seja,
cuja controvérsia não supere sessenta salários mínimos, compete ao CARF o julgamento de
quaisquer recursos voluntários contra decisões prolatadas pelas Delegacias de Julgamento da
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil proferidas em data aqnterior a 03.04.2023,
quando entra em vigor a Portaria MF no 20, de 17 de fevereiro de 2023.
O Acórdão da 4a Turma/DRJ/04 no 104-009.361 foi proferido em 02.09.2022, e-
fls. 63-74, ou seja, antes da entrada em vigor em 03.04.2023 da Portaria MF no 20, de 17 de
fevereiro de 2023. Logo, compete ao CARF o julgamento do recurso voluntário.
Nulidade da Notificação de Lançamento e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
A Notificação de Lançamento foi lavrada por servidor competente que verificando
a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular
intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de
primeira instância está motivada de forma explicita, clara e congruente e da qual a pessoa
jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.861 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731969/2017-56

As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de oficio, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de oficio com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos principios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
juridica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Multa de Oficio Isolada por Compensação de Débito Não Homologada
A Recorrente discorda do procedimento de oficio.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.861 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731969/2017-56

fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro beneficio fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o principio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.861 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731969/2017-56

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabivel.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercicio do
devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. A circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.861 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731969/2017-56

1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.861 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731969/2017-56

MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Em relação ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do
crédito tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ademais, o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas
decisões sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF
tão somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.
Concomitância
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.861 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731969/2017-56

A Recorrente discorda da presente exigência dada a concomitância com a multa
de mora aplicada em caso de recolhimento de tributo fora do prazo de débitos confessados em
Per/DComp.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, fixa:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a
partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica,
serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente
ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até
o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento. [...]
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei.
Tem cabimento aplicação de multa de mora nos casos de tributo pago após o
vencimento no contexto de lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa. Trata-se de autolançamento com natureza de obrigação acessória do
sujeito passivo, fundamentada no dever de colaboração regulamentar no sentido de prestar
informações sobre matéria de fato indispensáveis à constituição do crédito tributário com efeito
de confissão de dívida.
Entretanto esse não é o caso tratado no presente processo em que foi formalizada
a Notificação de Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo
lançamento de ofício da multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se
que “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para
declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que
se falar em concomitância.
Sobrestamento
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.861 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731969/2017-56

A Recorrente requer que o presente feito seja sobrestado dada a sua vinculação
com o processo principal no 10880.913744/2015-76.
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Consta no Despacho Decisório proferido no processo principal no
10880.913744/2015-76 que a Recorrente formalizou os Pedidos de Ressarcimento ou
Restituição/Declarações de Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao saldo
negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) referente ao ano-calendário de
2011, caso em que foi reconhecido em parte o direito creditório pleiteado no Per/DComp no
10785.49624.131112.1.3.03-4898 no valor de R$303.916,84. No Acórdão da 2a Turma
DRJ/JFA/MG no 09-64.903, de 30.10.2017, não foi reconhecida qualquer parcela do direito
creditório.
Ressalta-se que a multa de ofício isolada objeto de análise no presente processo
tem uma inter-relação de causa e efeito com o processo principal no 10880.913744/2015-76,
cujos procedimentos são vinculados por decorrência.
Tem-se que a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que
Art. 74 [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
No caso tratado no presente processo foi formalizada a Notificação de
Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício da
multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se que “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que se falar em
sobrestamento do presente processo por perda de objeto.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.861 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731969/2017-56

Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Principio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
principio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de oficio. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o principio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 136
DF CARF MF
Original